Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O nosso sistema jurídico, processual e constitucional, consagra o habeas corpus como ação autônoma de impugnação de atos ilegais ou abusivos, cometidos, eventualmente, por autoridade judiciária.
2. A ordem pretendida em sede do remédio heroico somente deve ser concedida quando, de fato, houver ilegalidade na medida combatida, limitando o direito de ir, vir e permanecer do paciente, frise-se, de forma indevida, abusiva e ilegal, o que, na espécie, com a devida vênia, não ocorreu.
3. Há de se ressaltar que o paciente foi preso temporariamente e, em seguida, preventivamente, sob acusação de integrar um dos maiores grupos de narcotraficância do Distrito Federal, sendo apontado, inclusive, como o braço direito do líder da organização.
4. Há de se reforçar e repisar que a presença da fortíssima possibilidade da materialidade e da autoria delitivas, somada à organização e poderia econômico supostamente decorrente de ações criminosas reforçam a conclusão obtida na origem, no sentido de que, ao menos nesse momento processual, os integrantes do grupo podem frustrar as demais diligências em curso, o que enseja na conclusão de que outras medidas se revelam insuficientes para a soltura, no período.
5. Ordem denegada.